Tribunal: TJDFT
Processo: 0737674-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS.
II - JUIZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II.1. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. II.2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA ALEGADA APESAR DE EFETUADO O PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O APELO.
III- IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTO JUNTADO PELA APELADA APÓS A FASE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTRA A PERMANÊNCIA DA ALIMENTANDA COMO DISCENTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESCRITO NECESSÁRIO A DEMONSTRAR A CONTINUIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA AFIRMADA EXISTENTE NA PEÇA VESTIBULAR. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CPC. FATO RELEVANTE E SUPERVENIENTE AO ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA DA DEMANDA. GARANTIA ASSEGURADA AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ESCRITO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
IV- ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. ALIMENTANDA MATRICULADA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADES DEMONSTRADAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA ORIGEM.
V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC).
1.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do apelo quanto ao ponto.
3. Caso concreto em que a declaração de matrícula demonstra a permanência de situação fática noticiada na peça vestibular, a qual se revela atual e contínua, motivo pelo qual inapropriado considerar tardia sua juntada. Ainda que o fosse, por si só, não há indicativo da existência de má-fé nem do interesse de procrastinar o feito, pois necessário demonstrar que a apelada permanecia matriculada em instituição de ensino superior. Hipótese em que a juntada da declaração de matrícula observa os limites processuais estabelecidos no artigo 435 do CPC, que admite a juntada de documentos novos em qualquer fase do processo, desde que se destinem a comprovar fatos supervenientes ou a contrapor provas já produzidas, e no parágrafo único desse mesmo dispositivo legal, que permite que sejam juntados documentos formados ou que se tornaram conhecidos após a petição inicial ou contestação, desde que a parte comprove o motivo que a impediu de apresentá-los anteriormente e que o juiz avalie sua conduta à luz do artigo 5o do CPC.
3.1. A decisão interlocutória que intimou as partes a indicar as provas que pretendiam produzir não excluiu a possibilidade de complementação da prova documental, com o que o juízo de primeiro grau, ao deferir a juntada da declaração de matrícula, agiu nos limites de sua discricionariedade avaliando a pertinência e relevância para o deslinde da causa da prova complementar juntada pela recorrida. O magistrado não incorreu em ilegalidade nem afrontou o ordenamento jurídico ao admitir a demonstração, pela autora/alimentanda, de que continuava a cursar o ensino superior, o que era imprescindível à solução do caso concreto, afinal, em contestação, o réu pôs em dúvida a alegação inicial de que continuava ela (a autora) a estudar, daí a necessidade de vir aos autos documento atestado sua condição de estudante em período posterior ao de ajuizamento da ação e de prolação do despacho de encerramento da instrução processual. Escrito conhecido. Preliminar rejeitada.
4. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
5. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem se admitido a manutenção da prestação alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou da necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar suas alegações.
6. Não demonstrada, na hipótese sub judice, a impossibilidade financeira do alimentante nem a efetiva alteração de necessidade da alimentada, atualmente cursando o ensino superior, é de ser mantida a sentença de primeira instância, que manteve a obrigação alimentar antes imposta ao genitor relativamente a sua filha maior de idade e matriculada em instituição de ensino superior.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.